Tribunal: TJMT
Processo: 1007086-90.2021.8.11.0000
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007086-90.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRENTE), EDNALVA NUNES FERREIRA - CPF: 011.128.011-70 (RECORRIDO), CONCEICAO FABIANE DA SILVA - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 1007086-90.2021.8.11.0000

Processo 1º Grau: 1001356-41.2018.8.11.0053

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

Embargante(s): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I

Embargado(s): EDNALVA NUNES FERREIRA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 23/11/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – TESE DE NULIDADE DE CITAÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – TESE DE DECISÃO IRRECORRÍVEL ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – DESCABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A Lei 9.099/95 possui regramento próprio e institui que as decisões interlocutórias são irrecorríveis.

Não se conhece de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido liminar formulado, cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória e, como tal, não está sujeita à preclusão no sistema da Lei. 9099/95. Precedentes.

Conforme o Enunciado 15 do FONAJE, nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, sendo de rigor a manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento interposto.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento, devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares,

Pretende a parte Executada, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar a decisão monocrática proferida por esta magistrada, na qual não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de nulidade de citação, com a qual não concorda, motivo pelo qual interpôs agravo de instrumento.

Alegou que houve contradição, pois a decisão que indeferiu o pedido de nulidade de citação é irrecorrível, de modo que cabível a interposição de recurso de agravo de instrumento.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a contradição, reconhecer a possibilidade de interposição de agravo de instrumento e proceder ao seu julgamento quanto ao mérito.

Não houve apresentação de contrarrazões, com pedido de aplicação de multa ante o caráter protelatório dos embargos declaratórios opostos, com insistentes reiterações de teses.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Pois bem.

Esta magistrada, ao apreciar monocraticamente o agravo de instrumento, negou-o seguimento, por impugnar decisão interlocutória que indeferiu o pedido de nulidade de citação arguido em fase de execução, pelos seguintes motivos, conforme íntegra da decisão que cito:

A sistemática da Lei nº 9.099/95 não prevê a hipótese de recurso contra decisões interlocutórias e, portanto, estas são irrecorríveis.

Nesse sentido, cito a lição do autor Ricardo Cunha Chimentti, in Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, Saraiva:2010, pg.232:

Diante dos princípios da celeridade (art. 2º da Lei n. 9.099/95) e da concentração, que determina a solução de todos os incidente no curso da audiência ou na própria sentença (art. 29), a quase totalidade da doutrina sustenta a irrecorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do processo. Como decorrência, tais decisões não transitam em julgado e poderão ser impugnadas no próprio recurso interposto contra a sentença, sendo por isso incabível o agravo de instrumento.

O Enunciado 15, do FONAJE, também estabelece a irrecorribilidade das decisões interlocutórias ao não admitir o cabimento de agravo.

ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ ES).

A jurisprudência das Turmas Recursais se assenta no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE POSTERGOU A ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NEGADO SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 71007986235, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Fabiane da Silva Mocellin, Julgado em 24/08/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NÃO CABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 71007945298, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 09/08/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DECORRENTE DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENUNCIADO 15 DO FONAJE. NÃO CONHECIMENTO. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 71005737325, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 25/09/2015).

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, em caso semelhante, assim já se posicionou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO PERANTE JUIZADOS ESPECIAIS – ENUNCIADO 15 DO FONAJE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É inadmissível o recurso denominado agravo de instrumento no sistema dos Juizados Especiais.

(TRMT – AI 2873/2008 - 3ª Turma – Rel. Valmir Alaércio dos Santos – J. 07.05.2009).

Assim, em se tratando de decisão interlocutória, a qual é irrecorrível, incabível a interposição do recurso de agravo de instrumento, sobretudo em razão do rito especial atribuído aos Juizados Especiais.

Ante o exposto, monocraticamente, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento interposto.

Contra essa decisão, houve a oposição dos embargos declaratórios ora em julgamento, no qual se alega que a decisão atacada é irrecorrível e, assim, sujeita a interposição de agravo de instrumento. A despeito desse argumento, razão não lhe assiste, pois a decisão que indefere mera alegação de nulidade de citação tem natureza de decisão interlocutória, não preclusiva, de modo que pode ser objeto de embargos à execução e posterior recurso inominado.

Portanto, seja pela natureza jurídica da decisão atacada – interlocutória – seja pela ausência de preclusão, podendo a matéria ser objeto de discussão por meio de outras vias – vedação da utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal – não se mostra cabível a interposição de agravo de instrumento nesta seara.

Portanto, inexiste contradição que imponha a alteração do julgado.

Há mera insurgência da parte contra os termos da decisão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente, mas sim rediscutir o próprio conteúdo fundamentado, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão e contradição na decisão proferida.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021